Tribunal: TJDFT
Processo: 0715463-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. MANDATO. CARTÃO BANCÁRIO E SENHA. DEVER DE PRESTAR CONTAS.
1 – Preliminar. Nulidade por violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição nem representa negativa de prestação jurisdicional a sentença que examina o pedido, porém de forma contrária aos interesses do autor. Não foi negada a prestação jurisdicional, mas reconhecida a ausência de interesse de agir. Preliminar que se rejeita.
2 – Mérito do recurso. Interesse de agir. O rito processual da prestação de contas é separado em duas fases, em que se examina o direito de exigir contas (art. 550, caput, do CPC) e a verificação das contas (art. 550, § 5o.). O autor alega ter conferido poderes ao réu, mediante entrega de cartão bancário e senha, para que este realizasse operações em seu proveito, uma vez que tem dificuldade com tal tecnologia. Tal negócio caracteriza mandato, na forma do que dispõem os art. 653 e 656 do Código Civil, o que impõe o dever de prestar contas (art. 668 do mesmo Código), na forma do art. 550 do Código de Processo Civil. Em tese, o autor tem o direito de exigir contas do réu, ressalvada a hipótese de este demonstrar que os fatos narrados na inicial não ocorreram.
3 – Competência. A sentença impugnada está correta ao afirmar a ausência de interdição do autor. Não há questão relacionada à competência da Vara de Família, de modo que a competência para processar e julgar o feito é da Vara Cível da Circunscrição (art. 25 e 27 da Lei n. 11.697/2008). De ofício, se determina a redistribuição do feito.
4 – Apelação conhecida e provida.